Tribunal: STF
Processo: ARE 1514015
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (PRIMEIRO FATO). FACILITAR OU INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA (SEGUNDO E TERCEIRO FATO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS ‘ADAPTADAS A PENA-BASE E NO QUANTITATIVO LEGAL’. PRETENSÃO INCOMPREENSÍVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DO 
PEDIDO. INTERESSE RECURSAL IRRECONHECIDO. 
NÃO CONHECIMENTO. PROMOÇÃO DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO NO QUE TANGE ÀS INCURSÕES DELITIVAS NA INFRAÇÃO DO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 
N. 8.069/1990. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO EXTINTIVO REGULADO PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDAS QUE NÃO EXCEDEM A DOIS ANOS – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE EM QUATRO. ARTIGOS 109, INCISO V, E 119, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO FATOS (CRIMES DE FACILITAR OU INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA). PRESCRIÇÃO QUE ATINGE TAMBÉM A PENA DE MULTA, A TEOR DO ARTIGO 114, INCISO II, DA LEI SUBSTANTIVA. MÉRITO. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CERTEZA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA FIRME E COERENTE DA OFENDIDA, QUE CONTAVA COM APENAS 06 (SEIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA QUE OS FATOS SE INICIARAM, CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHOS DE FAMILIARES E DA PSICÓLOGA QUE ACOMPANHOU A VÍTIMA QUE ATESTAM A NARRATIVA DENUNCIADA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. ATOS LIBIDINOSOS QUE NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS. PRÁTICAS DELITUOSAS COMPROVADAS NA FORMA DA INICIAL ACUSATÓRIA. TESES DEFENSIVAS E NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGEIS E ISOLADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A FAZER INCIDIR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONCRETAMENTE VALORADA. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E EMOCIONAIS PELA OFENDIDA. DESEJO DA VITIMADA DE AFASTAMENTO DE SEUS FAMILIARES, MEDIANTE MATRÍCULA EM COLÉGIO INTERNO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO ADOTADO IDÔNEO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA BASILAR EM RELAÇÃO ÀS VETORIAIS 
DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM FAVORÁVEIS AO SENTENCIADO, MAS NEUTRAS. FAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SEQUER CONDUZ AO DECOTE DA PENA OU À NEUTRALIZAÇÃO DE AUMENTO RECONHECIDO EM VETORIAL DIVERSA. DOSIMETRIA INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA E EM QUE NÃO PREJUDICADO, NÃO PROVIDO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO” (e-doc. 269). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 277).



    Sustenta-se que a decisão recorrida que manteve “a condenação do recorrente, perpetuou as violações da Lei Federal, admitindo a prova produzida unilateralmente pelo genitor das supostas vítimas como suficientes, para aplicação da pena em patamares excessivamente elevados” (fl. 5, e-doc. 277).



    Argumenta-se que “apresentou defesa justificando que o contato físico entre o recorrente e a suposta vítima, em família ocorria porém não nas proporções interpretadas pela psicóloga inflamada pelo genitor, conforme demonstrado pelo recorrente em seu depoimento.



    (...) Diante do texto expresso da lei, seria correto exigir, como fez o respeitável acórdão, ao contestar o feito, fizesse, ademais, o depósito do valor que entendia ser correto, incontroverso? Estaria, desta forma, subordinado a uma condição de procedibilidade o direito de contestação?



    Em outras palavras, criou-se uma nova norma: só pode contestar excesso na dosimetria da pena aplicada. 



    Esta determinação pode até parecer razoável, contudo, como visto, não encontra respaldo na Lei, e a Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso II, é clara quando assevera que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’” (fls. 5-6, e-doc. 277). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso, com escopo de decretar-se a improcedência da ação por falta de provas suficientes considerando ainda que as provas admitidas foram produzidas exclusivamente de maneira unilateral pelo genitor diretamente ou indiretamente através de sua psicóloga, passando a prevalecer sobre toda a verdade apurada nos Autos, pelos demais depoimentos prestados, só assim será feita justiça”. 



    3. O agravante interpôs recursos extraordinário e especial simultaneamente contra o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, inadmitidos, às fls. 1-3, e-doc. 286 e fls. 1-2, e-doc. 304. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.690.259, em 28.8.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu, pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 347). 



    4. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário pela inexistência de demonstração da repercussão geral da controvérsia nas razões suscitadas e ausência de prequestionamento da matéria (e-doc. 286).



    5. O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento (e-doc. 280). 



    6. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e realça a “inaplicabilidade da Súmula 282/STF no caso dos autos, pois a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não possui qualquer embasamento legal” (fl. 3, e-doc. 326). 



    Salienta “violação do art. 147, caput, do Código Penal. Argumenta-se que não se pode pautar a condenação apenas na palavra da vítima, uma vez que todo o resto do conjunto probatório não foi suficiente para atestar a autoria do delito e, por tal razão, impõe-se a absolvição, por força do princípio in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 326). 



    Defende “seja revista a questão diante do disposto no art. 927, V, do estatuto processual civil e da ratio decidendi invocada pela Corte Especial no julgamento” (fl. 4, e-doc. 326).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    7. O Ministério Público do Paraná manifesta-se em contrarrazões e pede o não conhecimento do agravo (e-doc. 329).



    8. A recorrida, A C M, apresenta contrarrazões ao agravo e assevera que “o recurso interposto [pelo agravante] não atende aos requisitos legais, visto que a defesa não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão que denegou o recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 334).



    Ressalta também que o recurso é intempestivo porque não foi observado o prazo de quinze dias corridos para a interposição do recurso extraordinário com agravo (fl. 2, e-doc. 334). 



    Pede o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. O recurso extraordinário com agravo é intempestivo. 



    10. O agravante tomou ciência da decisão recorrida em 24.5.2024 (sexta-feira), e o prazo recursal começou a fluir em 27.5.2024 
(segunda-feira), terminado em 10.6.2024 (segunda-feira, e-doc. 287). O agravo foi protocolizado em 11.6.2024 (terça-feira, e-doc. 326), quando exaurido o prazo legal de quinze dias, previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Assim, o recurso extraordinário com agravo não pode ser conhecido pela intempestividade. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 2. Ainda que fosse superado referido óbice, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024). 



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.579-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    11. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante. 



    12. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada quanto à ausência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.371.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 



    13. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora